Tribunal: TJSP
Processo: 2068802-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – TÍTULO COM REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA – PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO – COMARCA CONTÍGUA À DA RESIDÊNCIA DA ALUNA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – TÍTULO COM REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA – PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO – COMARCA CONTÍGUA À DA RESIDÊNCIA DA ALUNA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO